Tribunal: STF
Processo: Rcl 63116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá/PR, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferida nos autos do Processo 0000509-05.2011.5.09.0022, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    O fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional: […]



    No caso, a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, uma vez que não há dúvidas quanto ao pedido inicial acerca da complementação da RMNR (“O sindicato autor não se conforma com a r. sentença que indeferiu o pedido de diferenças de complemento de remuneração mínima por nível e regime – RMNR” – trecho do acórdão em RO, anexo). 



    De outra sorte, é manifesta a ofensa ao decidido na PET 7.755/DF. Em abril de 2022, o d. Juízo de base havia suspendido o processo, em atenção à determinação desse STF. Em 11 de julho de 2023, resolveu movimentar o processo novamente, como não se lhe houvesse sido imposta a suspensão até a decisão final pelo Supremo sobre a matéria (docs. Anexos).



    […]



    Do que se observa, o i. Juízo de base ignorou a determinação desse egrégio Tribunal, movimentando execução e, pior, condicionando sua suspensão a medidas típicas da execução; trâmite que manifestamente burla o previsto na PET 7.755.



    […]



    No caso, não sendo concedida a liminar ora requerida, se efetivará a distorção remuneratória gerada pela tese obreira, decorrente da contradição jurídica nela inserta: para o cálculo do valor da RMNR, os Sindicatos entendem que devem ser considerados os adicionais decorrentes dos regimes e condições especiais. Porém, para o cálculo do complemento, tais adicionais deveriam ser excluídos.



    Ou seja, a autora da Reclamação Trabalhista receberá diferenças decorrentes de determinada forma de cômputo do complemento da RMNR de forma definitiva, sem a evidente segurança e definitividade de sua manutenção, o que acarretará danos estruturais e financeiros que são de difícil reversão para a Reclamante. 



    O risco para a ordem e a segurança jurídica, que terá um precedente com efeitos concretos versando sobre o mesmo tema ao qual o STF determinou suspensão em âmbito nacional, é manifesto, pois acarreta lesões ao patrimônio da Reclamante e repercussões de diversas ordens sobre os demais empregados que pedem as mesmas diferenças na Justiça do Trabalho.” 



    Requer, ao final, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF e cassação de todas as decisões do processo a partir de 06/08/2018.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 06/08/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/08/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observo que a controvérsia dos autos envolve o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime).



    O Juízo reclamado, em 20/04/2022, já havia determinado a suspensão da execução, nos autos do Processo 0000509-05.2011.5.09.0022, após a homologação dos cálculos, nos seguintes termos:



    “1. Intime-se a PGF para manifestação a respeito dos cálculos readequados de ids. 870c487 e 6fe375e. 



    Após, retornem conclusos para homologação dos cálculos readequados ante a concordância da parte autora (id. 56f6442) e o silêncio preclusivo da ré. 



    Oportunamente, observe-se o requerimento da parte autora para a implantação das “diferenças na folha daqueles substituídos cuja revisão ainda não ocorreu” bem com sejam pagas as diferenças devidas bem como dos substituídos que tiveram seus contratos rescindidos conforme petição de id:6cb80f7. 



    2.Nos autos da PET 7755, foi proferida decisão concedendo a tutela postulada pela executada Petrobrás no sentido de suspender todas as ações que se discutem a matéria relativa à base de cálculo para apuração do complemento da remuneração mínima por nível e regime (RMNR), a seguir: 



    “Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acercado tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator." 



    Referida decisão foi ratificada pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, estendendo-a às ações rescisórias, inclusive: 



    "Pelo exposto ratifico a decisão publicada em 6/08/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem." 



    Desta feita, em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes junto ao PET 7755 MC / DF, após a homologação dos cálculos readequados, determino a suspensão do feito pelo prazo inicial de 60 dias a fim de que se aguarde o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Durante o período de suspensão do processo, o Juízo reclamado constatou a ausência de garantia da execução e de arbitramento dos honorários do contador. Assim, em que pese mantida a suspensão da tramitação do processo, determinou a fixação dos honorários contábeis, bem como a citação da parte executada para pagar ou nomear bens à penhora. Reproduzo trecho da decisão reclamada:



    “1. Ante o acima certificado, em complemento à decisão Id d70592b, fixo os honorários do contador, relativamente aos cálculos apresentados dos substituídos abaixo listados:



    […]



    2. Após, atualize-se a conta geral, observando-se os cálculos readequados, as custas fixadas nas decisões e os honorários contábeis, ora arbitrados.



    3. Ultimado, CITE-SE a parte executada para pagar ou nomear bens à penhora no prazo de 15 dias, na pessoa do procurador, nos termos do §2º do artigo 513 do CPC.



    4. Garantida a execução, suspenda-se a tramitação processual em razão da decisão proferida pelo Alexandre de Moraes na Pet 7755 MC/DF, que determinou fossem obstados os efeitos do julgamento proferido pelo TST nos autos dos IRRs n° 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem mesma matéria (RMNR- Remuneração Mínima de Nível e Regime), qualquer que fosse a fase de tramitação, até ulterior deliberação do STF em sentido contrário.



    Por essa razão, a intimação das partes para efeito do artigo 884 da CLT será realizada após findada a suspensão determinada, assim como a análise de eventual requerimento para liberação de valor incontroverso. 



    5. Oportunamente, deverão as partes informar o Juízo acerca do julgamento da demanda pelo STF.”



    Como se vê, a despeito de haver determinado a suspensão da tramitação processual, com fundamento na PET 7.755 MC, a autoridade reclamada, por via transversa, afrontou o entendimento desta CORTE, ao vincular o sobrestamento dos autos à citação da parte executada para pagar ou nomear bens à penhora, uma vez que a garantia do juízo constitui ato processual para dar marcha à fase de execução.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, tendo em vista que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à circunstância de que a autoridade reclamada vinculou o sobrestamento do processo à garantia da execução, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000509-05.2011.5.09.0022, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente